Tribunal: TJDFT
Processo: 0000878-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE CELULAR FURTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ACREDITAR EM ORIGEM LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente em circunstâncias que façam presumir o dolo consistente na ciência da origem ilícita, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

3. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa quando o agente é flagrado na posse de um celular furtado há cerca de dez dias e alega tê-lo adquirido de uma pessoa não identificada, sem acessórios e sem nota fiscal ou recibo de pagamento, demonstrando o dolo do réu em adquirir e receber coisa que sabia ser produto de crime, configurando o crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal.

4. Recurso desprovido.